Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742135-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA RAYANE ALVES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laryssa Rayane Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 248714596 do processo n. 0742258-38.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, indeferiu tutela de urgência, que objetivava o custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 76805098), a agravante narra que, “em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, a Agravante emagreceu cerca de 35 quilos, perdendo uma notável quantidade de peso. A grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de 35 quilos, afetou diversas regiões do corpo da Agravante, causando, flacidez com excesso de pele e tecido cutâneo-adiposo redundante em múltiplas regiões anatômicas, notadamente na região abdominal, com formação de panniculus pendulus, apresentando episódios recorrentes de dermatites, maceração, prurido e infecções bacterianas/fúngicas. Na região mamária, apresenta ptose mamária grave com dor cervical/torácica, hipomastia e lipodistrofia mamária. Por fim, na região de membros superiores e/ou inferiores apresenta excesso de pele, interferindo na mobilidade e causando assaduras constantes”. Relata que foi encaminhada, por sua médica assistente, para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores: “(i) 30602122 - Plástica mamaria feminina não estética com prótese (2x); (ii) 30101271 - Dermolipectomia abdominal, braquial, crural e torsoplastia pós cirurgia bariátrica (1x); (iii) 30212189 ou 30101190- correção de lipomatose ou lipodistrofia de dorso com enxerto de glúteo (2X); e (iv) Lipoaspiração bilateral de tais seguimentos : flancos, hipocôndrios, culotes, dorso superior, dorso inferior, epigastro, hipogastro e cóccix”. Sustenta que o laudo “menciona expressamente a realização dos procedimentos reparadores em caráter de urgência, visto que é VITAL para corrigir o excesso de pele e prevenir complicações de saúde e é FUNDAMENTAL a assistência cirúrgica com a maior brevidade possível, visando sua recuperação e qualidade de vida”. Ao final, requer a concessão da tutela de ugência, a fim de que o plano de saúde custeie a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 76815444). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos de origem que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, requerendo autorização e custeio, de imediato, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, de acordo com a prescrição do seu médico assistente. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a carteirinha do plano de saúde indica que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré (ID. 245856040). O relatório médico de ID. 245856043 indica a necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora. O laudo psicológico acostado informa que a autora necessita dar continuidade ao tratamento de obesidade, com equipe multidisciplinar, mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida, com urgência (ID. 245856044). Por outro lado, a parte demandante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência, razão pela qual não está evidenciado o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, requisito imprescindível para o deferimento de tutela de urgência. Outrossim, o STJ firmou o entendimento, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a definição da natureza estética ou reparadora deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, tendo em vista que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir cirurgias com fins estéticos. Nesse cenário, somente após a produção da prova técnica haverá elementos mais claros quanto ao direito à cobertura. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.069), entendeu pela obrigatoriedade, em regra, de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré e foi submetida à cirurgia bariátrica em 2021, em razão da sua obesidade (ID 245856043). Segundo relatório médico acostado, a agravante necessita de cirurgias plásticas reparadoras em razão da flacidez e excesso de peles do corpo (ID 245856043). Contudo, apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante aos autos de origem indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não se verifica a demonstração da existência de urgência, decorrente do risco iminente de lesões irreparáveis à vida ou à saúde da paciente, capaz de justificar a pretendida realização imediata do procedimento cirúrgico. Ressalte-se, ademais, que a menção à presença de eventuais repercussões psicológicas (ID 245856044) decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento de suas funções biológicas ou o possível risco de morte em caso de não realização da cirurgia reparadora indicada. Além disso, verifica-se ter decorrido considerável lapso temporal desde a realização da cirurgia bariátrica (em 2021), o que denota a ausência de urgência para realização imediata das cirurgias reparadoras. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em preterição do contraditório. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora